Tribunal: TJMT
Processo: 1006008-84.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006008-84.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL FRANCISCO OLIVEIRA - CPF: 068.501.741-93 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo desprovimento do recurso, reputando justa e razoável a manutenção do valor arbitrado para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de “
RECURSOS INOMINADOS
” interpostos por ambas as partes contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito, os PROVEJO por vislumbrar erro na sentença embargada, devendo outra ser proferida, substituindo-a pelo seguinte texto:

I- O reconhecimento da ilicitude na inserção do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a comunicação aos mesmos e a retirada do sistema operacional da empresa no valor de R$ 731,37 (setecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

II- A condenação da Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em 17/05/2022.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do Autor, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte
reclamante
aduz em suas razões recursais que o valor estabelecido a título de reparação por danos morais se apresenta ínfimo, sendo insuficiente para abrigar a necessária reparação à parte autora e a natureza pedagógica à parte reclamada.

Pede ao final o provimento do recurso para o fim de majorar o montante fixado a título de indenização por dano moral.

Já a parte
reclamada
aduz em suas razões recursais que atuou em exercício regular do direito de credora; que a cobrança não se caracteriza como ilícita; que a negativação decorreu de mora no pagamento de prestação devida.

Pede ao final a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por dano moral.

A parte reclamante apresentou contrarrazões pleiteando o não provimento do recurso inominado interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSOS INOMINADOS – NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula no 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

O dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a Súmula no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:
“EMENTA - RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2. A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, conforme a Súmula no 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3. Dano moral fixado de forma proporcional e razoável.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1005658-96.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”

Por todo o exposto,
CONHEÇO dos recursos inominados e

NEGO-LHES PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Suspendo a execução em face da parte promovente na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024